Tribunal: TJMT
Processo: 1044031-02.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044031-02.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSIVALDO BATISTA DA SILVA - CPF: 024.944.471-27 (RECORRIDO), ADANI BARROS DA SILVA - CPF: 032.355.171-89 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

Ante a ausência dos vícios elencados, inviável a pretensão da parte embargante, que, na verdade, é mero inconformismo com o resultado.

3.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

JOSIVALDO BATISTA DA SILVA
opõe embargos de declaração contra acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso inominado interposto pela empresa ora embargada

para julgar improcedente o pedido inicial.

Em suas razões, em síntese, aduz que o acórdão padece de omissão, tendo em vista que “
não foi apreciado na fundamentação da decisão os protocolos de reclamação individuais juntados pelo embargante, mesmo sendo essencial para a solução da controvérsia
”
.

Requer sejam acolhidos os embargos de declaração e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, a modificação do resultado.

Tempestividade certificada.

Contrarrazões ofertadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1044031-02.2023.8.11.0002

Polo Ativo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Polo Passivo

JOSIVALDO BATISTA DA SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Como relatado, a parte embargante insurge-se contra o acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso inominado interposto pela empresa ora embargada e julgou improcedente o pedido inicial. Eis a ementa representativa do julgamento:

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA. VÁRZEA GRANDE. BAIRRO PAIAGUÁS. UNIDADE CONSUMIDORA URBANA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. PARCIALMENTE COMPROVADA. REESTABELECIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Prazo razoável para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica de 24 horas (artigo 362, IV da Resolução 1.000/2021) quanto à interrupção ocorrida em 17/11/2023.

2. Hipótese em que a parte autora não demonstrou de forma satisfatória a ocorrência das interrupções nos demais períodos alegados (agosto, setembro e outubro de 2023), enquanto o conjunto probatório dos autos está adstrito a protocolos registrados para Unidades Consumidoras distintas, motivo por que inexiste comprovação acerca do fato constitutivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

3. Recurso conhecido e provido.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão – quer a parte embargante, por via transversa, o reexame da matéria, ao passo que as razões de decidir foram devidamente debatidas.

A irresignação é por divergência quanto ao exame da matéria e as provas apreciadas, ou seja, a alegação constitui
error in judicando
, incompatível com a rígida e restrita via dos embargos. Embora aduza que não houve a apreciação das provas, os documentos indicados foram constados no aresto, conforme trechos em destaque:

“Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora, ora recorrida, alega que é moradora do Bairro Paiaguás, na cidade de Várzea Grande, e que houve interrupção do fornecimento em 8/8/2023, às 20h30, restabelecida somente no dia 10/8/2023. Ainda, indica que houve interrupções no dia 15/8/2023 e nos períodos de 18 a 19/08/2023 e 23 a 25/08/2023, assim como quedas constantes em setembro, outubro e novembro.

Em defesa, a parte recorrente nega as interrupções em agosto, setembro e outubro e, em relação ao mês de novembro, indica que a ocorrência de n. 20234871163081 foi atendida e resolvida no prazo de 06 horas e 20 minutos.

Embora a parte recorrida alegue que houve demora no restabelecimento da energia, tal alegação não prospera. Isso porque os protocolos apresentados estão em nome de terceiros e o autor não apresentou nenhuma prova de que notificou a empresa sobre os ocorridos, estando a petição inicial instruída de diversas conversas em grupo de
WhatsApp
do bairro e protocolos para Unidades Consumidoras distintas. Além disso, conforme demonstrado nos autos, não houve nenhuma ocorrência na Unidade Consumidora da parte recorrida nos meses indicados.

A única ocorrência em nome da parte recorrida durou menos de sete horas para ser solucionada, o que está muito abaixo do prazo legalmente estipulado para a resolução de problemas no fornecimento de energia, que é de 24 horas para unidades consumidoras urbanas.”

Houve, em cotejo com as provas, a descrição dos elementos argumentativos conducentes ao resultado do acórdão.

Enfatiza-se que o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Cita-se: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Dessa feita, o manejo dos embargos de declaração não comporta os casos de inconformismo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

Além do mais, ressalta-se a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2. Embargos conhecidos e rejeitados.

(TR-MT, N.U 1007045-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

(TR-MT, N.U 1055483-46.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Dessa forma, sem que ocorra erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida, é impositivo o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração dos motivos elencados poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, §§2º e 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024